Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 6.457,50, ao mesmo tempo em que rejeitou o pedido de cobrança de R$ 391.457,50, relativo a serviços de engenharia supostamente prestados no período de novembro de 2022 a junho de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão deixou de apreciar documentos que, segundo a embargante, comprovariam valores superiores ao reconhecido na sentença, circunstância que, em sua ótica, justificaria a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não se prestam à rediscussão dos fundamentos já examinados na decisão embargada.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, registrando a inexistência de contrato formal, a ausência de prova inequívoca de ajuste de remuneração mensal e a falta de relatórios circunstanciados que permitissem aferir os valores alegados.
5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, em razão da adoção de entendimento contrário à sua pretensão, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada será considerada prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior reconheça a existência de vícios que justifiquem a oposição dos embargos.
7. Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, tampouco se configura litigância de má-fé, ausente o dolo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Pedido de aplicação de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé indeferido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de contrato formal e de prova inequívoca do ajuste de remuneração mensal afasta a alegação de omissão. 3. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado na espécie."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.